Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-53.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – AUSÊNCIA DE PROVA VALIDAMENTE PRODUZIDA – INEXIGIBILIDADE DE VALORES – DANOS MORAIS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA
Danos morais caracterizados diante da ilegalidade da conduta, que extrapolou o ordinário ao ameaçar a autora e sua família com cortes e

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – AUSÊNCIA DE PROVA VALIDAMENTE PRODUZIDA – INEXIGIBILIDADE DE VALORES – DANOS MORAIS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA
Danos morais caracterizados diante da ilegalidade da conduta, que extrapolou o ordinário ao ameaçar a autora e sua família com cortes e negativações, causando incômodo e angústia capazes de justificar a compensação. Precedentes desta C. Câmara e do E. TJSP. Valor de cinco mil reais adequado às peculiaridades fáticas e compatível com os precedentes citados.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.